Tribunal: TJSP
Processo: 2358053-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. Indeferimento da tutela de utrgência. Inconformismo da autora. Requisitos legais. Não preenchimento. Bloqueio de conta. Demonstração inexistente. Boletim de Ocorrência. Protocolo de abril sem identificação de conteúdo. Adoção de procedimento para bloqueio junto ao Instagram. Inexistência de prova nos autos.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. Indeferimento da tutela de utrgência. Inconformismo da autora. Requisitos legais. Não preenchimento. Bloqueio de conta. Demonstração inexistente. Boletim de Ocorrência. Protocolo de abril sem identificação de conteúdo. Adoção de procedimento para bloqueio junto ao Instagram. Inexistência de prova nos autos. Desbloqueio ou recuperação de conta. Procedimento que depende de análise da ré. Bloqueio de uso da conta, ainda que existente, que seria o procedimento de urgência adequado. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.